Tribunal: TJPA
Processo: 0012131-95.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10370 - Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012131-95.2016.8.14.0061
APELANTE: JOSE ALEXANDRE SANTOS DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETENSÃO À NOMEAÇÃO COM FUNDAMENTO EM PRETERIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE O MÉRITO.COM BASE EM AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRETERIÇÃO. SUPRESSÃO INDEVIDA DA FASE INSTRUTÓRIA. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA REDESIGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

1.

Juízo de 1° grau, uma vez constatando o não comparecimento das partes em audiência de Conciliação e/ou Instrução e Julgamento redesignada, proferiu julgamento antecipado, julgando improcedente o pedido formulado pelo apelante e extinguindo o processo com resolução de mérito.

2.

Juízo a quo, ao prolatar sentença, consignou na fundamentação, que o apelante não provou sua preterição à nomeação no concurso, bem como, não demonstrou a existência de cargo público vago
.

3.

Dúvida quanto à existência de contratados em cargos efetivos, na vigência do certame que poderia ser dirimida com a devida instrução do processo. Supressão da fase instrutória que torna impossível a comprovação da pretensão da parte autora, o que não se alinha aos ditames do devido processo legal.

4.

Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção. Precedentes do STJ

5.

A falta de intimação pessoal da Defensoria para audiência de conciliação e/ou Instrução e Julgamento, gera nulidade frente ao disposto no art. 186 do CPC/15 e art. 128, I da LC 80/94, bem como o claro prejuízo da parte, especialmente quanto ao direito do exercício do contraditório e ampla defesa. Precedentes dos Tribunais Pátrios.

6.

Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao 1º grau para regular processamento.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 (treze) à 20 (vinte) de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposto por JOSÉ ALEXANDRE SANTOS DO NASCIMENTO contra o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Civil e Empresarial de Tucuruí/PA, que julgou improcedente a Ação Ordinária ajuizada pelo apelante.

A sentença teve a seguinte conclusão (ID 3036968, fls.1/8):

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, extinguindo o presente feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC. Sem custa e sem honorários pois deferida a gratuidade processual. Cientes os presentes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

Em razões recursais (ID 1870510, págs. 02/08) o apelante afirma, em sede de preliminar, o cerceamento da defesa, sob o fundamento de que não houve intimação da Defensoria Pública para o comparecimento a audiência de conciliação e/ou instrução e julgamento.

Argumenta que, inicialmente a audiência marcada para o dia 10/05/2018, a qual não ocorreu porque a Secretaria não promoveu a intimação do requerente, bem como uma segunda audiência marcada para o dia 16/08/2018, que não houve comparecimento de nenhuma das partes, passando o juízo a proferir sentença, fato, que em seu entendimento, configuraria cerceamento de defesa.

Em relação ao mérito, o apelante sustenta, com brevidade, que o Ente Municipal quedou-se inerte em provar a inexistência de servidores a título precário no cargo objeto da ação. Argumenta que a comprovação deste fato recai sobre o apelado, vez que para o apelante seria impossível a produção de prova.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 1870511, págs. 02/10), pugnando pela manutenção da sentença.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público, que, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do apelo (ID 2406403, págs. 01/05).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação, vez que presentes os pressupostos para a sua admissibilidade.

A questão em análise consiste em verificar se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado do mérito.

Consta nos autos que o juízo de 1° grau, uma vez constatando o não comparecimento das partes em audiência de Conciliação e/ou Instrução e Julgamento redesignada, proferiu julgamento antecipado, denegando pedido formulado pelo apelante e extinguindo o processo com resolução de mérito.

A disciplina do julgamento antecipado do mérito está disposta no artigo 355 do CPC/15, da seguinte maneira:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Pela dicção do inciso I do mencionado artigo, infere-se que é possível que o magistrado proceda com o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Deve-se, no entanto, levar em consideração, que a desnecessidade da prova deve ser evidente, de modo que não prejudique as partes, tampouco o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Ademais, sob o enfoque de distribuição do ônus da prova, preleciona o CPC em seu art. 373:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O juízo a quo, ao prolatar sentença, atribui em sua fundamentação, que o apelante não provou sua preterição à nomeação no concurso, bem como, não demonstrou a existência de cargo público vago, destaca-se de sua decisão:

“(...)

De fato, o requerente não logrou êxito em demonstrar que efetivamente houve preterição dentro da validade do concurso público. É sabido que a aprovação em concurso público gera mera expectativa de direito, sendo que o próprio autor reconhece na sua inicial que o último convocado dentro do prazo de validade do concurso foi classificado à sua frente.

(...)

De toda forma, há que se esclarecer a confusão entre os institutos: a contratação de servidor temporário quando há cargo público efetivo vago não se confunde com a contratação de servidor temporário quando não há mais cargo público efetivo vago. No caso concreto, o requerente não logrou êxito em demonstrar que há cargo público efetivo criado no âmbito da pessoa jurídica representada pela autoridade impetrada que esteja vago.”

Em sua petição, um dos elementos de prova trazidos pelo apelante, foi ofício enviado pela Defensoria, em data posterior ao TAC firmado entre o Ente Municipal e o Ministério Público, informando que estava havendo substituição gradual dos contratados.

Ademais infere-se ainda, que o prazo de validade do certame, findou em dezembro de 2016, mesmo período, a partir do qual, foi determinado, por meio de decreto a rescisão de todos os contratos por prazo determinado (ID – 1870504, pág 28). Restou a dúvida quanto à existência de contratados em cargos efetivos, na vigência do certame, situação que poderia ser dirimida com a devida instrução do processo.

Suprimindo a fase instrutória, o Juízo tornou impossível a comprovação da pretensão da parte autora, o que não se alinha aos ditames do devido processo legal.

Seguindo a jurisprudência do STJ, ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

2.
Hipótese em que o caso concreto é distinto: o juiz considerou desnecessária a oitiva de testemunhas e julgou antecipadamente a lide, por entender que os elementos de prova acostados aos autos se mostram suficientes para dirimir a controvérsia.

3. A alteração das conclusões adotadas pelas instância de origem, a fim de reconhecer a existência do alegado cerceamento de defesa e a insuficiência de elementos probatórios para a solução da lide, demandaria a revisão do acervo fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes.4. Agravo interno desprovido. (STJ.AgInt no AREsp 615.379/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1.
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

A jurisprudência pátria corrobora com este entendimento:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MATERIALIZAÇÃO DO ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA NULA DE OFÍCIO.
Mostra-se incoerente o julgamento antecipado de improcedência do pedido por falta de provas, sem, antes, oportunizar à parte postulante a demonstração do fato constitutivo do seu direito. Ocorrendo o julgamento antecipado da lide com provas insuficientes para julgar a pretensão material, restam caracterizados o error in procedendo e o cerceamento de defesa, impondo o reconhecimento de ofício da nulidade da sentença.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00049835120138150371, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 29-03-2016) (TJ-PB - APL: 00049835120138150371 0004983-51.2013.815.0371, Relator: DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, Data de Julgamento: 29/03/2016, 3 CIVEL).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DE COBRANÇA. MILITAR. OF ICIAL. DEMISSÃO A PEDIDO. INDENIZAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. Cuida-se de ação objetivando a condenação de ex-oficial demitido a pedido no pagamento de indenização pelas despesas realizadas com sua formação militar, a teor do previsto no art. 116 c/c o art. 117 da Lei nº 6.880/80. II.
O

MM. Juízo a quo promoveu o julgamento antecipado da

lide, sem abrir oportunidade para que a União

apresentasse sua réplica e para que as partes

especificassem as provas, que, porventura, entendessem

necessárias ao deslinde da controvérsia. Não há negar

que restou violado o devido processo legal, não sendo

hipótese de julgamento antecipado, por existi r uma

questão de fato a ser comprovada, que é a origem

analítica do débito. III. O julgamento antecipado da

demanda configura cerceamento de defesa, além de

violação dos princípios constitucionais do contraditório,

ampla defesa e devido processo legal, que são preceitos

de ordem pública, consoante preconizado no art. 5º, LIV

e LV, da Constituição Federal.
Nem se olvide que, a teor

do art. 130 do Código de Processo Civil, pode o Juiz, de

ofício, determinar a produção das provas necessárias à

instrução do processo e, sem dúvida, no caso, uma prova

fundamental é o demonstrativo analítico do débito. lV.

Impõe-se, destarte, a anulação, de ofício, da sentença,

com o retorno dos autos à origem, para que seja

instaurada a regular instrução probatória, notadamente

com a juntada, pela União Federal, de planilha detalhada da dívida questionada.

V. Apelação provida. Sentença anulada. (TRF 2ª R.; AC 0009822- 63.2008.4.02.5101; Sétima Turma Especializada; Rel. Des.Fed. Sergio Schwaitzer; DEJF 08/01/2016; Pág. 451).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA.
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem que seja oportunizado às partes requererem as provas necessárias à decisão da causa.
(TJ-MG - AC: 10474110023444001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 12/03/2015, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2015).

Verifica-se ainda, que não consta nos autos – uma vez sendo o apelante assistido pela Defensoria Pública – comprovação de que houve intimação pessoal do patrono da causa acerca da audiência redesignada para um segundo momento.

Como cediço, a Defensoria Pública goza da prerrogativa de ser intimada pessoalmente, nos termos do art. 186 do CPC/15 e art. 128, I da LC 80/94.

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º .

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;

A falta de intimação pessoal da Defensoria para audiência de conciliação e/ou Instrução e Julgamento, gera nulidade frente ao claro prejuízo da parte, especialmente quanto ao direito do exercício do contraditório e ampla defesa.

A respeito, os Tribunais Pátrios entendem:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - DEFENSORIA PÚBLICA - FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. - Os membros da defensoria pública gozam da prerrogativa de serem intimados pessoalmente para os atos processuais, em todos os graus de jurisdição. - A ausência de intimação pessoal configura irregularidade insanável e gera a nulidade de todos os atos processuais dos quais eles não tiveram ciência.

(TJ-MG - AC: 10384130049339001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 30/06/2015, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2015).

APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. FALTA. NULIDADE. Se a parte representada pela Defensoria Pública foi intimada pessoalmente para declinar ao defensor que outras provas pretendia produzir, então não há falar em extemporaneidade na apresentação do rol de testemunhas. Ademais, a defensoria pública tem prerrogativa de intimação pessoal. De forma que há nulidade se da decisão que declarou encerrada a instrução e determinou apresentação de memoriais não houve tal intimação pessoal. Caso de decretação de nulidade da sentença e do processo, desde a decisão que declarou encerrada a instrução. Hipótese de retorno dos autos, inclusive para que sejam ouvidas as testemunhas arroladas. Precedentes jurisprudenciais. ACOLHERAM AS PRELIMINARES DE NULIDADE. (Apelação Cível Nº 70056903677, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 10/04/2014)

(TJ-RS - AC: 70056903677 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 10/04/2014, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/04/2014).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA EMBARGADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. I. Deferida pelo juiz a intimação pessoal da parte com fundamento no artigo 186, § 2º, do Código de Processo Civil, e verificada a nulidade dessa intimação, não há como deixar de reconhecer o cerceamento de defesa decorrente da falta de impugnação aos embargos à execução. II.
É nula a intimação pelo correio quando o aviso de recebimento, além de não assinado pela própria parte, é subscrito por pessoa absolutamente incapaz. III. Independentemente da validade ou invalidade da intimação pessoal da parte, é de rigor a intimação pessoal da Defensoria Pública, nos termos do artigo 89, inciso I, da Lei Complementar 80/1994, e do artigo 5º, § 5º, da Lei 1.060/1950
. IV. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJ-DF 20170310025766 DF 0002517-07.2017.8.07.0003, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/10/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/11/2018 . Pág.: 418/425) (grifos nossos).

Válido mencionar ainda, que a intimação postal para comparecimento de defesa, constante no processo não está subscrita pelo apelante, fazendo referência ao recebimento por pessoa estranha ao processo.

Nessas circunstâncias, reconhecido, portanto, o cerceamento de defesa, deve ser acolhido o pedido do apelante para que o processo retorne a origem para regular processamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
PARA ANULAR A SENTENÇA
, devendo o processo retornar a origem para regular processamento.

P.R.I.

Belém, 13 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2020